Tribunal: TJMT
Processo: 1011776-88.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011776-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE APARECIDA SANTOS UNTAR - CPF: 011.400.361-06 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF.

CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO DIREITO AS FÉRIAS ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
Férias
,
Terço

Constitucional
e Décimo Terceiro
Salário
)
devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)
.

O
servidor

público

temporário
do
Município
de
Várzea
Grande
tem

direito

de
férias
, 1/3
constitucional
e
décimo

terceiro

salário
(
art. 10 da Lei Municipal 2613/2003).

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011776-88.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MICHELLE APARECIDA SANTOS UNTAR

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MICHELLE APARECIDA SANTOS UNTAR
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. Noticiou que:
a) trabalhou em contrato por tempo determinado para a parte reclamada pelo período de abril/2020 a abril/2022; e b) tem direito as férias, acrescidas de 1/3 constitucional do referido período, que ainda não foram pagas.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

o

contrato

temporário
é
válido
,
sendo

indevido
s

os

pleitos

formulados
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
tem

direito

à
s
férias
,
acrescidas

de
1/3,
mesmo

não
tendo o
seu

contrato

temporário

desvirtuado
,
diante
da
expressa

previsão legal. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Férias
e 1/3
constitucional
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
Férias
,
Terço

Constitucional
e Décimo Terceiro
Salário

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
ressalvado
,
dentre

outras

opções
,
quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...) 4.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13o
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.

(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No entanto, o

servidor

público

temporário
do
Município
de
Várzea
Grande
tem

direito

a

férias
,
com
1/3
de acréscimo
,
conforme

assegurado

pelo

art. 10 da Lei Municipal 2613/2003:

Art. 10.

Os

contratados

nos

termos

desta
Lei
perceberão

férias

remuneradas
inclusive 1/3 de
abono
e
décimo

terceiro
, se o
contrato

estiver

na

faixa

salarial

beneficiada

por
Ato
Normativo
.

Por
isso
,
independentemente
se o
contrato

temporário

foi

ou

não

desvirtuado
, a
parte

reclamante

tem

direito

à
s
férias

com

acréscimo
1/3
,
ex
vi legis.

Em
análise
do
caso

concreto
,
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

usufruiu

férias
, pois
os

cartões

ponto

não

foram

apresentados
.

Ainda

em

exame
do conjunto
fático

probatório
,
com base
na

ficha

financeira

apresentada
no ID 213844617/PJe2,
constata
-se que
não

houve
o
pagamento
do
abono de
1/3
das
férias
.

Portanto, é devido
o
pleito autoral.

Todavia
, a
quantia

postulada
,
no
importe
R$4.000,00,
sem

juros
e
correção

monetária
,
não

corresponde

à

correta

liquidação
do
direito
.

Considerando
que a
parte

reclamante

tinha

remuneração
base de R$1.045,00 no
primeiro

contrato
e de R$1.118,15 no
segundo

contrato
(ID 213844608/PJe2)
,

o
valor de ambas as
férias
,
acrescido
de 1/3
constitucional
,
corresponde
à R$2.884,20, o qual
deverá
ser
atualizado

até
o
dia
do
efetivo

pagamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a parte requerida a pagar à parte requerente,
a
quantia

relativa

às

férias
com
1/3
de abono
, no importe de R$2.884,20 (dois mil e oitocentos e quatro reais e vinte centavos), o qual deverá ser acrescido da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de do
fim
do
contrato
(30/04/2022)
e

até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024